Tribunal: TJBA
Processo: 8011372-02.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011372-02.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: INGRIDY HRUIANA NASCIMENTO RAFAEL e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS E DERIVADAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus Ingridy Hruiana Nascimento Rafael e Maicon Allan Gomes Teixeira da acusação de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A absolvição baseou-se no reconhecimento da ilicitude da prova obtida por ingresso domiciliar não autorizado, sem mandado judicial, e sem fundadas razões, aplicando-se a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

2.
Segundo a denúncia, policiais militares ingressaram na residência dos acusados após denúncia anônima, oportunidade em que localizaram, no interior do imóvel, os seguintes itens:
(i) 01 tablete e uma embalagem de crack (863,20 g); (ii) 05 porções, 02 tabletes e 115 papelotes de maconha (863,20 g); (iii) 02 tabletes e uma sacola contendo cocaína (1.542,00 g); (iv) 02 balanças de precisão; e (v) a quantia de R$ 102,45 em espécie
.

3.
A ré Ingridy foi presa em flagrante, mas teve a prisão
relaxada pelo juízo plantonista ao reconhecer a ilicitude do ingresso policial no domicílio
, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988. Apesar disso, o Ministério Público apresentou denúncia com base nas mesmas provas reputadas ilícitas no bojo do Auto de Prisão em Flagrante.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em verificar a validade das provas obtidas a partir do ingresso de policiais militares na residência dos acusados, sem mandado judicial, e se houve consentimento válido da moradora, a fim de aferir a possibilidade de condenação pelo delito de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

5.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige, segundo o art. 5º, XI, da CF/1988 e a jurisprudência do STF e STJ, a presença de fundadas razões de flagrante delito ou consentimento livre e voluntário do morador, o que não se verifica no caso.

6.
A abordagem foi motivada exclusivamente por denúncia anônima e ausência de qualquer diligência prévia que comprovasse indícios concretos de prática delituosa, não havendo relato de comportamento suspeito, movimentação típica de tráfico ou outra circunstância justificadora.

7.
Os vídeos demonstram que a moradora foi abordada sob ordens imperativas de policial armado, o que descaracteriza o consentimento livre; o suposto termo de autorização foi assinado somente após o ingresso e já em ambiente de flagrante constrangimento.

8.
A prova testemunhal colhida em juízo, tanto dos policiais quanto da defesa, corrobora a ausência de justificativa objetiva para a medida, bem como a invalidade do consentimento alegado, não havendo gravação audiovisual do ato, como recomenda a jurisprudência consolidada.

9.
A materialidade do crime de tráfico está integralmente ancorada nas apreensões realizadas dentro do imóvel, destacando-se mais de 3 kg de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), balanças de precisão e dinheiro em espécie — elementos que, por derivarem de prova ilícita, não podem ser considerados válidos.

10.
A ilegalidade do ingresso já havia sido reconhecida expressamente pelo juízo que analisou o Auto de Prisão em Flagrante, o qual deixou de homologar a prisão de Ingridy e determinou seu relaxamento por considerar a diligência policial realizada em violação ao domicílio.

11.
Reconhecida a ilicitude do ingresso, todas as provas dele decorrentes — inclusive os laudos periciais — são inválidas por derivação, nos termos do art. 157, §1º, do CPP, não remanescendo elementos autônomos aptos a sustentar a acusação.

12.
A tentativa do Ministério Público de sustentar a legalidade com base na natureza permanente do crime de tráfico não se sustenta sem os requisitos mínimos exigidos pela jurisprudência constitucional e infraconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso conhecido e improvido
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157, §1º, 310, I, e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 739.083/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 823.042/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8011372-02.2024.8.05.0146,
da Comarca de Juazeiro, no qual figura como apelante
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

apelados
INGRIDY HRUIANA NASCIMENTO RAFAEL e MAICON ALLAN GOMES TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

Procurador (a)